Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUIR A INICIAL COM NOTA FISCAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA E REITERADA DAS TURMAS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais é afirmado ter havido contradição no acórdão embargado, uma vez que a embargante é empresa de pequeno porte e pode ingressar com ação no Juizado Especial. Afirma a embargante que a executada (recorrida) sequer foi citada, não apresentando impugnação sobre o conteúdo fático narrado na inicial. Noticia que as suspeitas quanto ao volume de notas promissórias cobradas, bem como do número de demandas existentes não são fundamento para se suspeitar acerca do título ou imputar-lhe ilicitudes, além disso trata-se de ação movida por pessoa jurídica de atividade de produção de fotografias. Assevera, ainda, que a prova quanto à existência do negócio jurídico pode ser realizada por outros documentos além da nota fiscal.
2. È pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Importa mencionar que o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
3. No caso dos autos, de fato há vício no acórdão, o qual está consubstanciado na premissa equivocada quanto à necessidade de se apresentar nota fiscal para ajuizamento da ação de execução de título executivo extrajudicial. Ressalta-se que, no caso concreto, a relação jurídica foi demonstrada pela parte embargante com apresentação da nota promissória (ID 49388063) e registro civil de pessoas jurídicas como sociedade empresária limitada e contrato social (IDs 49388070 e 49388067). Salienta-se que microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte podem ajuizar ação nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 8o, § 1o, II, da Lei 9.099/1995 , sem a exigência de apresentação de nota fiscal para comprovação de seus negócios empresariais. Ademais, o entendimento dominante é no sentido de que os enunciados do FONAJE não possuem efeito vinculante, mas constituem orientações procedimentais, que não podem violar o Princípio da Legalidade (...)." (Acórdão 1421442, 07079129120218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Nesse sentido, em consonância com o art.8o, §1o, II, da Lei 9.099/1995, é possível à parte embargante propor a ação no Juizado Especial, sem a exigência da apresentação de documentos comprobatórios relativos ao negócio jurídico subjacente (nota fiscal).
5. Desse modo, a cassação da sentença, com a devolução do processo ao Juízo de origem, é medida que se impõe. Para trazer a este julgado um argumento persuasivo sobre o tema, colacionam-se os últimos julgados das três Turmas Recursais do Distrito Federal:
I) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA). DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL SUBJACENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO EVIDENCIADO O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1748544, 07032241820238070004, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
II) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO E ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CREDOR PESSOA JURÍDICA. ENUNCIADO FONAJE 135. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (Acórdão 1733242, 07032380220238070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
III) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. MICROEMPRESA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. PREENCHIDO O REQUISITO LEGAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL RELACIONADA AO NEGÓCIO JURÍDICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INEXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA CASSADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA À HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. (Acórdão 1733938, 07047822520238070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
IV) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1733064, 07061653820238070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
V) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA NOTA FISCAL PARA POSTULAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (Acórdão 1730021, 07032363220238070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
VI) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO NÃO CAUSAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (Acórdão 1729874, 07037385020238070010, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
VII) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL RELATIVA AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ENUNCIADO 135 DO FONAJE - INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1714229, 07002594920238070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
VIII) RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. EXIGÊNCIA EXCESSIVA. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Acórdão 1704942, 07011967720238070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
IX) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. MICROEMPRESA. NEGÓCIO JURÍDICO. NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 135 FONAJE. SEGUNDA PARTE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (Acórdão 1681278, 07001105320238070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
X) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1671330, 07037786620228070010, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
XI) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INSTRUIR COM NOTA FISCAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. (Acórdão 1669011, 07092911520228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
XII) RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE. (Acórdão 1669274, 07117362420228070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Reitere-se aqui os mesmos fundamentos de outro voto sobre o tema proferido por este relator compondo a 1a Turma recursal, acórdão acima indicado: "1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. Em suas razões, a recorrente aduz que a nota promissória é título executivo extrajudicial, sendo sua cobrança cabível, nos termos do art. 784, inciso I, do CPC e art. 54 do Decreto 2.044 e 75 da LUG. Requer a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento da execução. 4. Na espécie, o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual sob o argumento de que não houve a juntada de documento considerado indispensável para a propositura da ação. A execução de nota promissória prescinde da juntada de nota fiscal, porquanto se trata de título de crédito autônomo e abstrato, independente do negócio jurídico que lhe originou. 5. O conceito de título de crédito, dentre os quais a nota promissória é o seu mais popular exemplo, foi reiterado pelo CC de 2002, no seu artigo 887, verbis: "O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei". Com efeito, a nota promissória, associada à memória de cálculo constante na petição inicial, satisfaz os requisitos legais necessários ao manejo da execução de título extrajudicial, uma vez que, além de sugerirem a responsabilidade da ré pelo pagamento de montante em dinheiro, a princípio, satisfazem os requisitos legais, cabendo à executada a sua desconstituição por meios próprios de embargos à execução, não cabendo ao juiz antecipar eventuais argumentos de defesa do devedor fundados na relação causal. 6. O Enunciado 135 do FONAJE, que dispõe que "o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende (...) de documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda", não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria, Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57.663/1966. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade. Frise-se, ainda, que o enunciado não apresenta efeito vinculante, não podendo afastar a aplicação da legislação material e processual. Nesse contexto, é desnecessária a exigência de nota fiscal do serviço ou produto vendido, que deu causa à emissão do título, ante a autonomia da cambial. Assim, ao recurso se dá provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES para cassar a sentença, determinado o retorno dos autos ao Juízo da origem para regular processamento, sem exigência de comprovação da emissão de nota fiscal.
8. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.